Tribunal: STF
Processo: RHC 257534
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 976717/SC, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada”.(eDOC 49)



    O recorrente narra (eDOC 60) haver sido condenado à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque tentou subtrair 8 barras de chocolate da marca Milka, avaliadas em R$ 199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), as quais foram devidamente restituídas à vítima, pessoa jurídica. (eDOC 13)



    Buscando o reconhecimento da insignificância da conduta, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. (eDOC 49)



    Nesta Corte, o recorrente reitera a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso.



    Afirma que “a simples invocação genérica da existência de outro processo em curso, sem indicar a natureza de todos os crimes, a data e o contexto dos delitos, nem mesmo a fase processual de cada feito, e, principalmente, sem a indicação de nenhuma correlação concreta com o crime ora apurado, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância”. (p. 5)



    Enfatiza que “a conduta imputada foi bastante tosca: uma corriqueira tentativa frustrada de subtração de 8 barras de chocolate de um supermercado que foi desde o início monitorada pelo segurança do estabelecimento”. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja absolvido em razão da atipicidade material da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido.



    A peça acusatória apresenta o seguinte contexto fático:



    “No dia 04 de abril de 2020, por volta das 8h46min, no interior do Supermercado Angeloni, localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 26, Bairro Pio Corrêa, nesta cidade de Criciúma, o denunciado Alexandre da Silva Lopes Gomes subtraiu 8 (oito) barras de chocolate, da marca Milka, avaliadas na totalidade em R$ 199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 7 - evento 1 – APF5 e Auto de Avaliação de fls. 8 - evento 1- APF5. 



    Na ocasião, após adentrar no supermercado, o denunciado foi acompanhado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, uma vez que já desconfiavam de sua conduta, e foi surpreendido pelo fiscal Ed Wilson Ricardo Rodrigues enquanto tentava passar pelo caixa do estabelecimento sem fazer o devido pagamento, na posse da res furtiva”. (eDOC 5)



    O Juízo sentenciante afastou a aplicação do princípio da insignificância com base nos seguintes argumentos:



    “Da análise do valor do bem subtraído, não há como aplicar o princípio da insignificância. Trata-se de res avaliada em R$ 199,92, conforme Auto de Avaliação de fls. 8 - evento 1- APF5. 



    Na época dos fatos, o salário mínimo vigente era equivalente a R$ 1.045,00. Portanto, o valor subtraído é superior a 10% desse quantum, frisando-se que o acusado também já havia sido condenado por furto (que acabou tendo extinta a punibilidade pela prescrição retroativa) e por outro crime.” (eDOC 13, p. 5)



    No mesmo sentido, a conclusão do TJ/SC ao negar provimento apelo defensivo:



    “No caso concreto, não há falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo acusado, dado que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 199,92 (evento 1, DOC5, pág. 8), montante que não pode ser visto como irrisório, pois superior a 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.045,00). Como se depreende das provas juntadas aos autos, é assente que o réu possui outras condenações, inclusive pelo crime de furto qualificado (evento 50, CERTANTCRIM1 , evento 50, CERTANTCRIM2), o que por si só, já impediria a aplicação do princípio da bagatela pela reprovabilidade do comportamento do agente, que é costumaz na empreitada criminosa.” (eDOC 17, p. 2)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “De fato, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que as várias anotações na folha de antecedentes criminais, pela prática de delitos contra o patrimônio, demonstram a contumácia delitiva e afastam o requisito do "reduzido grau de reprovabilidade da conduta" (AgRg no HC n. 830.449/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/4/2024). No mesmo sentido, dentre outros: AgRg no HC n. 843.992/MS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/10/2023; e AgRg no HC n. 834.484/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/9/2023. 



    Realmente, aplicável à espécie a reiterada jurisprudência, segundo a qual o princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e quando o valor do bem subtraído excede 10% do salário mínimo (AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 18/2/2025).” (eDOC 51, p. 3)



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois houve mera tentativa de subtração. Veja-se que a recorrente foi condenada “porque tentou subtrair 8 barras de chocolate da marca Milka, avaliadas em R$ 199,92”.



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver o paciente nos autos da ação penal nº 5009869-61.2021.8.24.0020, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente